Tribunal: STF
Processo: RE 207821
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-09
Data de publicação: 1997-09-09

Ementa:
EMENTA:  ICMS.  FATO GERADOR.  DESEMBARAÇO ADUANEIRO DAS MERCADORIAS
IMPORTADAS DO EXTERIOR.  LEI Nº 6.374/89 DO ESTADO DE SÃO PAULO.
CONSTITUCIONALIDADE.
         Legitimidade da legislação paulista, editada em face da regra
do inciso IX, a, do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, que
condicionou o desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas do
exterior à apresentação do comprovante da isenção, da não-incidência,
ou do recolhimento do tributo estadual devido pela importação.
         Orientação tomada em julgamento plenário  do Supremo Tribunal
Federal no RE 192.711-9. Recurso extraordinário conhecido e provido.